Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709658-38.2024.8.07.0020 DECISÃO Em petição de id. 72764590 a apelada/autora informa o descumprimento da sentença que condenou os réus a restabelecerem o plano de saúde contratado e a fornecer os medicamentos prescritos à autora. A Portaria GPR 268/25, em seu art. 4o delimita a atuação do desembargador plantonista, nos seguintes termos: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A apelada, que peticionou no plantão minutos antes do início do expediente forense, às11h25min, não alegou risco iminente de perecimento de direito, razão pela qual não se justifica o excepcional exercício da competência do Plantão. Retornem os autos à 1a Turma Cível. I. Brasília, 11/06/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista